Tribunal: TJPA
Processo: 0830789-25.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830789-25.2018.8.14.0301

APELANTE: INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: STATUS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRABALHISTAS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE EM SEDE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente
ação de regresso
ajuizada por
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA
.

2.

A ação visava o ressarcimento de valores pagos pela autora a título de condenação trabalhista, decorrente de ação movida por ex-corretores de imóveis, sob o argumento de que a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas cabia exclusivamente à ré, conforme cláusula 3.1 do contrato firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

3. Discute-se
se a cláusula contratual que atribui exclusivamente à apelante a responsabilidade pelos encargos trabalhistas é válida
e se a apelada pode exigir o ressarcimento dos valores pagos em decorrência da condenação na Justiça do Trabalho.

4. Examina-se, ainda, a alegação da apelante de
abuso contratual e desequilíbrio na relação jurídica
, bem como a existência de
concorrência desleal
praticada pela apelada.

III. Razões de decidir

5. A cláusula 3.1 do contrato
prevê expressamente
que a ré/apelante
assume a responsabilidade exclusiva
por eventuais encargos trabalhistas de seus profissionais.

6. O princípio do
pacta sunt servanda
rege as relações contratuais, sendo vedado ao Judiciário modificar cláusulas pactuadas entre partes capazes, salvo nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso, o que não restou demonstrado nos autos.

7. A alegação de abusividade da cláusula
não pode ser examinada em sede recursal
, pois
não houve o pagamento das custas processuais da reconvenção
, o que inviabilizou a análise da questão em primeira instância.

8. A condenação trabalhista imposta à apelada decorreu de reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho, sendo inconteste a obrigação de ressarcimento pela apelante, conforme previsto no art. 934 do Código Civil.

9. Não há nos autos
qualquer comprovação de enriquecimento sem causa
por parte da apelada, ônus que cabia à apelante (art. 373, II, do CPC).

10. A jurisprudência dominante reconhece o
direito de regresso do tomador de serviços contra a prestadora
, quando há condenação trabalhista imposta de forma subsidiária, nos termos da Súmula 331 do TST.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e não provido.
Mantida a sentença de primeiro grau que condenou a apelante a restituir à apelada a quantia de
R$ 52.046,31
, corrigida monetariamente pelo IGPM e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

12.
Majoração dos honorários advocatícios
para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

13.
Tese de julgamento:

"É válida cláusula contratual que atribui exclusivamente à prestadora de serviços a responsabilidade pelos encargos trabalhistas de seus profissionais, sendo viável a ação regressiva da tomadora contra a prestadora para ressarcimento de valores pagos em decorrência de condenação trabalhista."

Legislação e jurisprudência citadas:

·

Código Civil, art. 934.

·

Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 85, §11.

·

Súmula 331 do TST.

·

TJSP - Apelação Cível 1006165-37.2023.8.26.0100
– Prestação de serviços e direito de regresso.

·

TJ-SP - AC: 1008763-14.2022.8.26.0224
– Direito de regresso e responsabilidade da tomadora.

·

TJ-AM - Apelação Cível: 0636037-59.2018.8.04.0001
– Responsabilidade subsidiária e direito de regresso.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0830789-25.2018.8.14.0301

APELANTE: INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADA: STATUS CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE REGRESSO
, que JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o fim de:
“condenar o réu a restituir à parte contrária o montante de R$52.046,31 (cinquenta e dois mil, quarenta e seis reais e trinta e um centavos), acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data do pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da constituição em mora (data da citação)”
mais custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Narram os autos que a
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA
ajuizou a AÇÃO DE REGRESSO em face de
INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Relata ter efetuado o pagamento de condenação no valor de R$52.046,31 (cinquenta e dois mil, quarenta e seis reais e trinta e um centavos), referente ao processo trabalhista número 0001332-31.2014.8.08.0012, que tramitou perante a 5ª Vara Do Trabalho desta Comarca, movida pelo Sr. Rogério Resplande da Silva referente a verbas trabalhistas inadimplidas pela ré.

Informa que as partes firmaram contrato de intermediação e promoção de vendas de imóveis, sem exclusividade, o qual estabeleceu que o pagamento dos créditos trabalhistas de funcionários da ré seria de exclusiva responsabilidade da empresa (item 3.1).

Diante disto, ajuizou a presente, objetivando a restituição dos seguintes valores: - R$848,37 (oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), pago em 26/04/2016; - R$8.183,06 (oito mil, cento e oitenta e três reais e seis centavos), pago em 26/04/2016; - R$17.919,26 (dezessete mil, novecentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), pago em 05/09/2016; - R$16.135,99 (dezesseis mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), pago em 22/09/2016.

Em sua contestação, a
INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
alega que:

A cláusula 3.1 do contrato é abusiva e deve ser declarada nula, pois isenta a construtora de qualquer responsabilidade trabalhista, violando normas de ordem pública.

A autora
criou uma imobiliária própria (house de vendas)
para concorrer diretamente com a ré, aliciando corretores anteriormente vinculados à Innovar e oferecendo melhores condições para desviar sua força de vendas.

O próprio corretor Rogério Resplande
prestava serviços diretamente à Status Construções
, sendo exigido em escalas de plantão, o que resultou no reconhecimento de vínculo trabalhista.

Sustenta que
não houve nexo causal entre sua conduta e a condenação trabalhista
, pois a construtora exercia controle sobre os corretores que atuavam no stand de vendas, o que foi determinante para a decisão da Justiça do Trabalho.

Na
reconvenção
, a
Innovar Empreendimentos Imobiliários Ltda
pede indenização por
lucros cessantes no valor de R$ 1.132.773,75
, alegando que:

A Status Construções agiu de má-fé ao aliciar seus corretores, reduzindo drasticamente sua performance de vendas.

Houve comportamento contraditório e abuso de direito por parte da construtora, que contratou a imobiliária para vender seus imóveis, mas posteriormente criou sua própria estrutura de vendas para competir diretamente.

Ao final, pede:

A improcedência da ação de regresso
, afastando sua responsabilidade pela condenação trabalhista.

A declaração de nulidade da cláusula 3.1
do contrato por abuso de direito.

A condenação da autora reconvinda ao pagamento de R$ 1.132.773,75
a título de indenização por lucros cessantes.

O indeferimento do pedido de tutela de evidência
formulado pela autora.

A condenação da Status Construções Ltda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
no percentual de 20% sobre o valor da reconvenção.

A
Status Construções Ltda
apresentou
réplica à contestação
e
contestação à reconvenção
, nos seguintes termos:

Contradição entre as alegações da Innovar na defesa cível e na defesa trabalhista:

No presente processo, a Innovar alega que os corretores eram contratados para vender
exclusivamente
os produtos da Status.

No
processo trabalhista
, a mesma empresa afirmou que
não exigia exclusividade
de seus corretores, podendo eles vender produtos de outras empresas.

Essas contradições indicam a intenção da ré de induzir o juízo a erro.

Validade e força obrigatória do contrato:

O contrato
não estabelece exclusividade
na intermediação imobiliária (cláusula
2.2
), derrubando a tese da Innovar sobre concorrência desleal.

A cláusula
3.1
prevê expressamente que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas
é exclusiva da Innovar
.

O contrato foi
regularmente firmado
e deve ser respeitado pelo princípio
pacta sunt servanda
.

Confissão implícita da Innovar:

A ré
propôs um acordo
para pagar
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, reconhecendo, ainda que indiretamente, sua obrigação de ressarcimento.

Impugnação à reconvenção:

A Status refuta a alegação de que criou uma empresa para concorrer com a Innovar, esclarecendo que
nunca existiu uma empresa "house"
e que o termo era utilizado apenas para designar
corretores contratados diretamente pela Status
.

A ré não demonstrou qualquer
nexo causal
entre a queda de suas vendas e a atuação da autora.

As
comissões
foram pagas regularmente pelas vendas intermediadas, não havendo fundamento para o pedido de lucros cessantes.

Autora/Reconvinda suscitou
duas preliminares
:

Inépcia da reconvenção:

O pedido reconvencional
não possui liquidez e certeza
, baseando-se em cálculos unilaterais e suposições.

O valor pleiteado (
R$ 1.132.773,75
) decorre de uma projeção fictícia de comissões futuras, sem lastro em documentos comprobatórios.

A reconvenção
não atende aos requisitos do art. 330, I e §1º, II do CPC
, devendo ser rejeitada de plano.

Prescrição do pedido reconvencional:

A Innovar alega prejuízos entre
2012 e 2014
, mas a reconvenção foi proposta
apenas em 2018
, extrapolando o prazo prescricional de
3 anos
para pretensões indenizatórias (art.
206, §3º, V do Código Civil
).

Assim, o pedido reconvencional deve ser rejeitado por prescrição (art.
332, §1º e 487, II do CPC
).

Finalmente, requer:

A procedência da ação de regresso
, condenando a ré
Innovar Empreendimentos Imobiliários Ltda
ao pagamento de
R$ 52.046,31
, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde a data do desembolso.

O reconhecimento da inépcia da reconvenção
e sua consequente rejeição liminar.

O reconhecimento da prescrição do pedido reconvencional
, caso a inépcia não seja acolhida.

No mérito
, a
improcedência da reconvenção
, por ausência de comprovação dos supostos danos materiais e lucros cessantes.

O Juízo a quo, indeferiu a justiça gratuita formulada pela Ré/Reconvinte, fixou os pontos controvertidos da lide, atribuiu o ônus da prova

e deferiu as provas (Id. 99372405).

Durante a instrução processual foi ouvida apenas uma testemunha (Id. 103028410).

Memoriais no Id. 104055681 e 105481135.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

(...)

Verifica-se dos autos que a empresa autora ajuizou a presente ação objetivando a restituição do montante de $52.046,31 (cinquenta e dois mil, quarenta e seis reais e trinta e um centavos), referente a condenação do processo trabalhista número 0001332-31.2014.8.08.0012, que tramitou perante a 5ª Vara Do Trabalho desta Comarca, movida pelo Sr. Rogério Resplande da Silva.

Em contestação, a imobiliária defendeu: - a criação de uma house de vendas pela autora, que investiu em uma estrutura própria de corretores que ficaram alocados dentro da empresa, razão pela qual passou a manter relações diretas com corretores autônomos; a exigência de corretores específicos no stand de vendas, com a promessa de pagamentos extras; - a abusividade da cláusula contratual.

Foi anexado aos autos o contrato de intermediação e promoção de vendas de imóveis e outras avenças, sem exclusividade firmado entre as partes, cujo objeto foi a prestação de serviços de intermediação imobiliária com o objetivo de promover a venda das unidades integrantes do empreendimento.

A ré/contratada se comprometeu a prestar os serviços ora pactuados, utilizando profissionais qualificados e em quantidade necessária ao volume de vendas do empreendimento dentro de suas possibilidades e das melhores técnicas de mercado para o desempenho dos serviços, isentando desde logo a contratante de toda e qualquer responsabilidade quanto a eventuais reclamações trabalhistas movidas pelos prestadores de serviços autônomos indicados pela contratada.

Além do que, foram anexados aos autos os seguintes documentos: - reclamação trabalhista proposta por Rogério Resplande da Silva em face das partes, em que o autor relatou ter sido contratado para vender imóveis exclusivamente construídos pela autora, bem como, receber ordem de funcionário de ambas as empresas; - as respostas apresentadas pelas partes na reclamação trabalhista; - contrato de prestação de serviço de corretagem autônoma firmado entre Rogério da Silva e a ré; - a sentença proferida em primeiro grau pela juíza do trabalho que reconheceu que o reclamante trabalhava sobre a direção das reclamadas, conforme escala de serviços, razão pela qual as empresas foram condenadas ao pagamento de verba trabalhista.

Cumpre salientar que foi reconhecida a responsabilidade subsidiária da autora, pois o reclamante laborou para a ré em relação de terceirização que tinha como tomador de serviços a autora, conforme sentença anexada aos autos que foi proferida na justiça especializada.

Desta forma, impõe-se a procedência do pedido formulado pelo autor referente ao reembolso do pagamento realizado na justiça especializada referente ao reclamante em questão, tendo em vista ter sido reconhecido o vínculo de trabalho com a ré (INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA).

Seguindo a mesma orientação:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELA AUTORA, EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO EM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS RELATIVAS A EMPREGADOS DA RÉ - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE QUAISQUER EXIGÊNCIAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS SERIA SUPORTADA INTEIRA E EXCLUSIVAMENTE PELA RÉ – ADEQUAÇÃO À ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL - PACTA SUNT SERVANDA - RÉ QUE, NA QUALIDADE DE TOMADORA DIRETA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRABALHADOR, TEM O DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE EMPREGO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1006165-37.2023.8.26.0100; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2024; Data de Registro: 19/03/2024)

Por fim, observo que foi indeferido o pedido de justiça gratuita à empresa ré, que não comprovou o pagamento das custas devidas em virtude da reconvenção.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da autora, para condenar o réu a restituir à parte contrária o montante de R$52.046,31 (cinquenta e dois mil, quarenta e seis reais e trinta e um centavos), acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data do pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da constituição em mora (data da citação). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno, também, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 22 de março de 2024.

(...)

Opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO o recurso não foi provido (Id. 118345383).

Inconformada a
INOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs APELAÇÃO CÍVEL alegando, em síntese, que:

A responsabilidade pela condenação trabalhista não pode ser atribuída exclusivamente à apelante
, pois os corretores autônomos mantinham relação direta com a
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA
, que inclusive exigia presença e aplicação de punições.

A cláusula 3.1 do contrato de intermediação é abusiva
, pois impõe de forma unilateral e desproporcional a transferência de responsabilidades trabalhistas para a apelante, configurando uma relação contratual desequilibrada e lesiva.

A construtora
criou sua própria house de vendas
, gerando concorrência desleal com as imobiliárias contratadas e, ao mesmo tempo, mantendo controle sobre os corretores que trabalhavam no empreendimento.

A
testemunha da própria apelada, no processo trabalhista, confessou que a STATUS impunha regras e penalidades aos corretores
, o que demonstra que a subordinação e, consequentemente, o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho decorreu das práticas da própria construtora.

O contrato de adesão firmado entre as partes foi imposto unilateralmente pela STATUS, sem possibilidade de negociação pela INNOVAR
, e a cláusula que prevê a isenção de responsabilidade da construtora fere princípios de equidade e boa-fé objetiva.

A sentença recorrida, ao fundamentar a condenação exclusivamente na cláusula contratual, sem aprofundar-se na análise da responsabilidade efetiva pelo reconhecimento do vínculo empregatício, permitiu o enriquecimento sem causa da apelada
, violando o artigo 884 do Código Civil.

Ao final, requer:

A reforma da sentença
, com a
declaração da nulidade da cláusula 3.1
do contrato, por se tratar de cláusula abusiva e contrária à boa-fé contratual.

O
reconhecimento da culpa exclusiva da STATUS CONSTRUÇÕES LTDA
pela condenação trabalhista, com o consequente afastamento da obrigação de ressarcimento por parte da apelante.

O reconhecimento de que a sentença de primeiro grau
permitiu o enriquecimento sem causa da apelada
, devendo ser revista para impedir tal prática.

A
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA
apresentou
contrarrazões à apelação
no ID. 122991259 aduzindo que celebrou contrato de intermediação imobiliária com a apelante, no qual esta assumiu a responsabilidade exclusiva por eventuais condenações trabalhistas.

Diante da condenação solidária em ação trabalhista movida por um corretor autônomo, a apelada ajuizou ação regressiva e obteve sentença favorável, condenando a apelante ao ressarcimento de
R$ 52.046,31
.

Diz que a apelante recorreu alegando abusividade da cláusula contratual e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, rebate tais argumentos, defendendo a validade do contrato com base no
princípio do pacta sunt servanda
e na inexistência de relação de consumo, citando precedentes jurisprudenciais.

Por fim, requer o
improvimento da apelação
e a
majoração dos honorários advocatícios
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, sendo regida pelos princípios próprios do direito obrigacional, em especial pelo
pacta sunt servanda
, que garante a força vinculante dos contratos livremente pactuados.

No caso, embora a apelante sustente a abusividade da cláusula 3.1 do contrato de intermediação imobiliária, alegando que ela transfere de maneira indevida e desproporcional a responsabilidade trabalhista,
referida alegação não pode mais ser examinada nesta via recursal
, pois demanda ação reconvenção não foi conhecida, por não pagamento das custas iniciais embora devidamente intimada (CPC, art. 290).

Ademais, verifica-se nos autos que a cláusula mencionada foi expressamente pactuada entre as partes, estabelecendo a responsabilidade exclusiva da apelante pelos encargos trabalhistas de seus profissionais, vejamos:

III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONTRATADA

3.1 - A CONTRATADA se compromete a prestar os serviços ora pactuados, utilizando-se do número de profissionais qualificados e necessários ao volume de vendas do empreendimento dentro de suas possibilidades e das melhores técnicas de mercado para o desempenho dos serviços,
isentando desde logo a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade quanto a eventuais reclamações trabalhistas movidas pelos prestadores de serviços autônomos indicados pela CONTRATADA.

3.2 - A CONTRATADA, se assim solicitado pela CONTRATANTE, prestará, ainda, assistência para definição das estratégias e cronogramas de lançamento, bem como orientação e acompanhamento na elaboração das despesas de marketing e confecção das minutas-padrão das promessas de venda e compra das unidades do empreendimento, ficando desde já entendido que somente à CONTRATANTE caberá a liberação final das mencionadas minutas, assim como a aprovação das modificações que se fizerem necessárias.

3.3 - A CONTRATADA prestará toda assistência técnico-imobiliária e jurídica aos adquirentes das unidades do empreendimento, mantendo em seus escritórios profissionais especializados para atender às consultas formuladas, sempre respeitando os limites de que dispõe a Lei 6.530/78, bem como Decreto 81.871/78, podendo a CONTRATADA, ou empresa por ela indicada, cobrar dos adquirentes por este serviço prestado, já que este não se confunde com o de intermediação, objeto deste contrato.

O direito de regresso é um instituto jurídico que permite a uma pessoa ou entidade recuperar valores pagos que não eram sua responsabilidade, nos termos do art. 934, do CC, vejamos:

Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.

De acordo, com a redação da cláusula, a RÉ/APELANTE
isenta a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade quanto a eventuais reclamações trabalhistas movidas pelos prestadores de serviços autônomos indicados pela CONTRATADA
, o que torna desnecessária qualquer outra discussão acerca das circunstâncias que levaram à condenação na Justiça do Trabalho.

Assim, havendo contrato válido e previsão específica sobre a responsabilidade da apelante, sua obrigação de ressarcir a apelada é incontestável.

Sobre o tema colaciono julgados:

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DA TOMADORA DE SERVIÇOS – AÇÃO REGRESSIVA. Débitos trabalhistas quitados por tomador de serviços terceirizado. Condenação ocorrida de forma subsidiária na esfera trabalhista. Dever da demandada de efetuar o reembolso do valor efetivamente pago, vez que era ela a responsável originária pelo pagamento dos referidos encargos . Regressiva acolhida. Procedência na origem. Sentença mantida. Recurso da demandada não provido, majorada a honorária sucumbencial atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida .

(TJ-SP - AC: 10087631420228260224 SP 1008763-14.2022.8.26 .0224, Relator.: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 24/01/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2023)

VOTO Nº 38540 AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. Autora que pretende ser ressarcida dos prejuízos decorrentes dos valores pagos em decorrência de condenações em ações trabalhistas, bem como dos honorários dos advogados particulares que promoveram sua defesa. Cláusula contratual que prevê a responsabilidade exclusiva das requeridas pelos contratos de trabalho (cláusula 2.1 .8). Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência . Sentença pautada na prova documental produzida nos autos, observado o princípio da livre convicção motivada. Prova testemunhal desnecessária na espécie. Prescrição trienal. Inocorrência . Aplicação do prazo prescricional decenal, contado a partir da data da efetiva quitação dos débitos trabalhistas. Art. 205 do CC. Ação proposta dentro do prazo legal . Preliminares afastadas. Mérito. Autora que foi demandada em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários das requeridas. Contrato de prestação de serviços que prevê a responsabilidade exclusiva das requeridas pelos contratos de trabalho, bem como por quaisquer prejuízos deles decorrentes . Terceirização declarada ilícita, pela Justiça do Trabalho que não tem o condão de gerar efeitos sobre as obrigações assumidas pelas partes no contrato objeto deste processo. Subsistência do direito de regresso da autora. Dever das requeridas de ressarcir os prejuízos sofridos pela autora. Cabimento . Ressarcimento dos honorários pagos a advogados particulares. Cabimento. Previsão contratual ampla. Art . 389, CC. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora provido. Recurso das requeridas não provido .

(TJ-SP - AC: 10744023120208260100 Campinas, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 07/11/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA POR CONDENAÇÕES TRABALHISTAS . SÚMULA 331 TST. NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE REGRESSO PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. – 1. Nos termos do Enunciado de Súmula n. 331 do TST, o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial; 2 . Inexiste óbice para que a tomadora de serviços busque, via ação de regresso, os valores pagos à título de despesas trabalhistas na qualidade de responsável subsidiária.3. Deste modo, tendo a empresa prestadora de serviços sido condenada na seara trabalhista por falta para com seus deveres sociais, e tendo a empresa tomadora dos serviços respondido por tal irregularidade, tem esta, o pleno direito de pretender o regresso daquilo que despendeu; 3.Apelação cível conhecida e não provida .

(TJ-AM - Apelação Cível: 0636037-59.2018.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 21/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2024)

No que tange à alegação de enriquecimento sem causa, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a apelada recebeu valores indevidos ou que não tenha efetivamente realizado o pagamento da condenação trabalhista, ônus que incumbia à apelante nos termos do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, mas que não foi devidamente cumprido.

Ademais, a apelante também foi intimada para o recolhimento das custas processuais da reconvenção e, mesmo ciente da exigência, não efetuou o pagamento devido, devendo arcar com as consequências de sua inércia.

DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Nos termos do
art. 85, §11, do Código de Processo Civil
, majoro os honorários advocatícios para
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

Por fim, advirto a apelante de que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
poderá ensejar a aplicação de multa, conforme
art. 1.026, §2º, do mesmo diploma legal
.

É O VOTO.

Belém (PA) data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025